Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ZILA FORTES DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança Código no 1013045-50.2020.8.11.0041, movida em desfavor de GABRIELA MAGALHAES NAZARIO que deferiu o pedido de substituição da caução pelos aluguéis inadimplidos, e deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido/agravado a desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, condicionada a prestação de caução de 3 (três) meses de aluguel, observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.
Em resumo sustenta que se trata de pessoa idosa, que tem como renda um benefício de aposentadoria por invalidez e que possui complicações médica que a obriga utilizar diversos remédios diariamente o que causa enormes gastos financeiros. Alega que a Agravada não paga aluguel há 4 (quatros meses), sendo que para realizar o depósito do caução a Agravante teria que juntar 2 (dois) meses d o benefício que recebe. Anota por fim, a possibilidade de concessão da liminar de despejo sem necessidade de se prestar caução, quando no caso concreto o inadimplemento supera a caução prestada, possibilitando que sejam utilizados os valores em atraso como garantia.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento pelo magistrado de piso e da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, diante dos documentos coligidos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
De acordo com a regra do § 1o, IX, do art. 59, da Lei de Locações, conceder-se-á, inaudita altera parte, a medida antecipatória para desocupação do imóvel, objeto de locação, caso o Locador promova ação de despejo, por denúncia cheia (descumprimento de obrigações contratuais) e desde que “(...) prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
No caso em tela, a agravante anota a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pelo agravado/réu ultrapassa o equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
Todavia, o crédito que a parte agravante alega possuir ainda não foi reconhecido por sentença e, nesta fase do processo, pode ser impugnado pela agravada, havendo ainda a possibilidade de purga da mora, por expressa previsão legal, de modo que necessária a apresentação da caução.
Com tais considerações INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =